Tribunal: TJMT
Processo: 1029479-38.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029479-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA IKENO CAMPOS (AGRAVADO), OFICIALA REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEIRE CRISTINA IKENO CAMPOS - OFICIALA REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE DOM AQUINO (AGRAVADO), CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 08.845.730/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL E RENÚNCIA DE USUFRUTO VITALÍCIO. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE POSTERIOR À DESAPROPRIAÇÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE. ART. 31 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41.
SUB-ROGAÇÃO
DE ÔNUS E DIREITOS NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dom Aquino contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada em Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência.

2. A desapropriação é forma de aquisição originária da propriedade, sendo transferida ao ente público livre de quaisquer ônus ou gravames, conforme art. 31 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

3. A averbação de indisponibilidade posterior à declaração de utilidade pública e ao pagamento da indenização não impede o registro das escrituras de desapropriação amigável e renúncia de usufruto.

4. A decisão agravada não observou a regularidade da desapropriação e o pagamento anterior à averbação de indisponibilidade, configurando violação aos princípios constitucionais da motivação adequada das decisões judiciais e da função social da propriedade.

5. Jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma que a desapropriação, como forma originária de aquisição de propriedade, não se submete a ônus e gravames posteriores.

6. Dou provimento ao agravo de instrumento, determinando a averbação da Escritura Pública de Desapropriação Amigável e da Escritura Pública de Renúncia de Usufruto Vitalício na matrícula do imóvel.

7
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dom Aquino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 1000721-44.2023.8.11.0034, proposta contra Meire Cristina
Ikeno
Campos, oficiala registradora do Cartório do 1º Ofício de Imóveis de Dom Aquino.

O Município de Dom Aquino, através do Decreto Municipal nº 007/2023, de 15 de fevereiro de 2023, declarou de utilidade pública a área denominada "Chácara Éden", para fins de desapropriação amigável e construção de moradias habitacionais para pessoas de baixa renda. A propriedade desapropriada pertencia a
Valdécio
Társis Resende Fernandes, casado com Eva Elaine de Oliveira Rezende Fernandes, estando registrada na Matrícula n.º 10.832, do Livro nº 2-AO, junto ao Registro de Imóveis do Município de Dom Aquino.

O valor de R$ 1.550.000,00 foi pago em 17/02/2023. Para formalizar o ato de desapropriação, foi lavrada a Escritura Pública de Desapropriação Amigável, pela qual os proprietários transferiram ao Município todo o domínio, posse, direitos e ações sobre o imóvel. Além disso, foi formalizada a Escritura Pública de Renúncia de Usufruto Vitalício, consolidando a propriedade plena em favor dos nu-proprietários, Evaldo Rezende Fernandes e
Valdécio
Társis Resende Fernandes.

Posteriormente, ao tentar registrar as escrituras, o Município foi informado de uma averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, datada de 18/07/2023, incidente sobre o direito real de usufruto. O Cartório, por meio da Nota Devolutiva nº 031/2023, indeferiu o pedido de registro das escrituras enquanto permanecesse a indisponibilidade. Mesmo com o pedido de reconsideração, a oficiala registradora, Meire Cristina
Ikeno
Campos, manteve a decisão, conforme Nota Devolutiva nº 032/2023.

O Município sustenta que a decisão não considerou a regularidade da desapropriação e o pagamento anterior à averbação de indisponibilidade. Argumenta que a desapropriação é uma forma de aquisição originária da propriedade, não guardando vínculo com o antigo proprietário ou com eventuais gravames averbados na matrícula do imóvel, conforme disposto no artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal e no Decreto-Lei nº 3.365/41. Além disso, alega que a indisponibilidade posterior ao ato de expropriação não pode impedir o registro das escrituras, pois quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado são sub-rogados no preço da indenização paga, conforme artigo 31 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O Município também argumenta que a decisão agravada utiliza como fundamento a necessidade de dilação probatória, mas que tal fundamento não se sustenta, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a regularidade da desapropriação e o pagamento anterior à averbação de indisponibilidade. Afirma que a ausência de fundamentação adequada viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489 do CPC, que exigem a devida motivação das decisões judiciais.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

Subsidiariamente
, requer a redução da multa arbitrada.

O Ministério Público absteve-se de intervir no mérito do recurso, considerando tratar-se de interesse exclusivamente patrimonial das partes, devolvendo o feito à Corte de Justiça para prosseguimento.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Inicialmente
, é importante destacar que, em se tratando de uma desapropriação amigável, conforme prevista no artigo 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, sua concretização (imissão provisória na posse e aquisição da propriedade) requer apenas a concordância do expropriado. Vejamos:

“Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) (grifei)

§ 1
°
A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2
°
Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% (cem por cento) do depósito de que trata o art. 33 deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3
°
Do valor a ser levantado pelo expropriado devem ser deduzidos os valores dispostos nos §§ 1o e 2o do art. 32 deste Decreto-Lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custeio das despesas processuais. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)”

Este dispositivo legal reforça que a simples concordância do expropriado é suficiente para que a desapropriação amigável se concretize, incluindo a imissão provisória na posse e a subsequente aquisição da propriedade pelo expropriante.

Em linhas gerais
a
desapropriação, tanto amigável quanto judicial, é uma forma de aquisição originária da propriedade, o que significa que o imóvel deve ser transferido para o expropriante livre de quaisquer ônus ou gravames.
O artigo 31 do Decreto-Lei 3365/41, mencionado pelo agravante, dispõe que:

"
Art. 31. Ficam
subrogados
no preço quaisquer
onus
ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.
"

Neste sentido, a sub-rogação dos ônus ou direitos que recaem sobre o bem expropriado é automática no valor da indenização paga.
Assim, a aquisição da propriedade, ocorre de forma originária e se efetiva com o pagamento do valor acordado, conforme determina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIV.

Ademais
, quando um imóvel é desapropriado, quaisquer ônus ou direitos que recaíam sobre ele são
s
u
brogados

n
o valor da indenização paga ao proprietário, transferindo-se a propriedade ao ente público livre de quaisquer gravames. Nesse sentido, o artigo 31 garante que qualquer ônus ou direito que recaía sobre o bem expropriado não impedirá a transferência da propriedade ao poder público. Em vez disso, esses ônus ou direitos serão transferidos para a indenização paga, garantindo que o bem possa ser usado pelo poder público livre e desembaraçado de qualquer restrição.

Frise-se ain da que que no presente caso
, a declaração de utilidade
pública e o pagamento da indenização ocorreram antes da averbação da indisponibilidade. Portanto, a indisponibilidade registrada posteriormente não pode impedir o registro das escrituras de desapropriação amigável e de renúncia de usufruto.

Além disso, a renúncia de usufruto formalizada por meio da Escritura Pública de Renúncia de Usufruto Vitalício reforça a plena aquisição da propriedade pelo Município, livre de quaisquer ônus. A indisponibilidade lançada na matrícula nº 10.832, em 18/07/2023, não tem o condão de obstar o registro das escrituras, pois a desapropriação ocorreu anteriormente, conforme o Decreto Municipal nº 007/2023 e o pagamento efetuado em 17/02/2023.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores também sustenta que a desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, não se submetendo aos ônus e gravames posteriores. Exemplifica-se com o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual se decidiu que:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO APERFEIÇOADA. PRODUÇÃO DE TODOS OS EFEITOS ANTES DA PENHORA. INCORPORAÇÃO DO BEM À FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 35 DO DL 3365/41. I - A desapropriação efetuada pela embargante foi aperfeiçoada e produziu todos os seus efeitos antes da realização da penhora. II-
A desapropriação é forma de aquisição originária da propriedade e tem o condão de tornar o imóvel expropriado livre de eventuais nulidades que o acompanhavam.
III - Com o pagamento da indenização restou aperfeiçoada a transferência do domínio do referido imóvel, produzindo tal desapropriação todos os efeitos legais, conferindo a propriedade do imóvel a este ente público. IV - Eventual alegação de irregularidade no processamento da desapropriação deve ser apurada em sede de ação própria. V - O art. 35 do DL 3365/41 dispõe expressamente que o bem desapropriado se incorpora à Fazenda Pública, não podendo ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. VI - A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e à remessa necessária

(TRF-2 - APELREEX: 410100 RJ 2006.51.03.000268-0, Relator: Desembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2008, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU -
Data::
26/01/2009 -
Página::
291)”

Além disso, é relevante observar que o princípio da função social da propriedade, consagrado no artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, estabelece que a propriedade deve atender a sua função social. No caso em questão, a desapropriação do imóvel visa à construção de moradias populares, o que claramente atende a uma função social relevante, destinada ao atendimento da população carente. Este objetivo deve ser priorizado, garantindo que a propriedade desapropriada seja utilizada para o bem público, livre de impedimentos que possam atrasar ou inviabilizar tal finalidade.

Vale destacar que, apesar da análise anterior sobre o perigo da demora, a impossibilidade de registro das Escrituras continua a inviabilizar a concretização das construções, prejudicando a implementação de políticas públicas voltadas ao atendimento da população carente. O princípio da função social da propriedade, previsto no artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, reforça a necessidade de se viabilizar o registro das Escrituras para o cumprimento dessa finalidade.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, determinando a averbação da Escritura Pública de Desapropriação Amigável e da Escritura Pública de Renúncia de Usufruto Vitalício na Matrícula n.º 10.832, uma vez que, conforme dispõe o artigo 31 do Decreto-Lei nº 3.365/41, quaisquer ônus ou direitos são
subrogados
no valor da indenização, permitindo que o imóvel seja transferido ao ente público livre de quaisquer gravames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024